Tribunal: TJBA
Processo: 8056629-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056629-05.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA APELADO: MELANIA DE MATOS LYRA Advogado(s):BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO DE VALOR MÍNIMO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO, BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAIS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. DEVOLUÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - Os contratos de empréstimos bancário firmado entre as instituições financeiras e as pessoas físicas estão sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, isso porque os serviços prestados pelas entidades financeiras estão compreendidos na concepção de relação de consumo, previstas no § 2°, do art. 3°, da Lei n°. 8.078/90, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. II - Sabe-se da legalidade na contratação de empréstimo na modalidade consignada, assim também o cartão de crédito com desconto direto na folha de pagamento, conforme previsão inserta na Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, regulamentada através da INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008 III - A existência de previsão legal não afasta a necessidade de boa-fé no momento da formalização e manutenção dos contratos, especialmente aqueles regidos pelas normas consumeristas. IV - Na hipótese vertente, parte autora não nega a existência da relação contratual, mas vício de consentimento na contratação realizada com o banco réu, uma vez que acreditava estar contratando empréstimo consignado, e não empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado (RMC), que acarretou inúmeros descontos em folha de pagamento sem amortização do débito, o que reputa abusivo. V - A instituição financeira acionada, por sua vez, não logrou demonstrar que, de fato, a autora pretendeu a aquisição de cartão de crédito, o que poderia ter feito comprovando a realização de compras pela autora, bem como o envio do cartão plástico e das faturas ao endereço da contratante. Assim, não de desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC, assim como do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança da alegação de que houve vício do consentimento no momento da contratação. VI - Forçoso reconhecer, assim, falha na prestação dos serviços pelo Banco apelante, pela ausência de clareza no momento da contratação do serviço, conduta vedada pela legislação consumerista (art. 6º, III e do CDC). VII - Caracterizada a abusividade na contratação, uma vez que o empréstimo consignado, modalidade que a recorrida afirma ter manifestado a intenção de contratar, apresenta juros mais baixos que os do crédito rotativo, além da dívida do cartão de crédito crescer progressivamente, tornando-se impagável. VIII - Em situações similares, em que resta incontroverso o aperfeiçoamento do empréstimo através da liberação do montante em favor do consumidor, necessário se faz a adequação da avença à modalidade de empréstimo consignado, com juros correspondentes à média de mercado para a contratação na modalidade empréstimo pessoal consignado para aposentados e pensionistas, observados os índices do Banco Central à época da contratação, descontando-se as parcelas debitadas, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do autor/apelado. IX- Devolução do valor cobrado indevidamente na forma simples. Isso porque a devolução na modalidade dobrada, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige prova cabal da má-fé do suposto credor e, no caso telado, não se percebe que essa tenha sido a intenção do Banco. X - Sentença mantida. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8056629-05.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO MASTER S/A e como apelada MELANIA DE MATOS LYRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA